Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR 16. ART. 1.013, §3o, INCISO I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
3. Havendo divergência entre as partes acerca do valor atualizado da conta PASEP do autor, tratando-se de questão de caráter técnico e que foge ao debate jurídico, e existindo pedido de realização de perícia contábil pela parte ré, verifica-se que o feito não se encontra maduro para o julgamento do mérito, sendo inaplicável o art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. Sentença cassada, com o retorno dos autos à origem para o processamento do feito, a fim de ser analisado o pedido de realização de perícia e outros eventualmente suscitados pelas partes, e, assim, dirimida a controvérsia existente entre elas.
4. Recurso provido. Sentença cassada.